Tribunal: STF
Processo: Rcl 76660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Representante comercial. ADPF nº 324 e Tema nº 550 da Repercussão Geral. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Exceção à ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG). Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido.



    1. A controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65) é excepcionada na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação pelo reconhecimento da competência da Justiça Comum fundada em decisão definitiva da Suprema Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG).



    2. O tema de fundo, referente à prestação de serviços como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324.



    3. Agravo regimental não provido.